Tribunal: STF
Processo: HC 105678
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Possibilidade. Precedente do Plenário (HC n. 97.256/RS). Superação da Súmula 691. 3. Necessidade de análise dos requisitos dispostos no art. 44 do CP. 4. Ordem parcialmente deferida.